Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PERÍODO DE PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO. CUMPRIMENTO DA PENA NO OUTRO PROCESSO. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso do apenado contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de detração da pena ocorrido em feito diverso, pelo qual a agravante havia sido condenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A matéria submetida à apreciação desta e. Corte consiste em definir se é possível computar, para os fins de detração da pena, período de prisão cautelar cumprido em outro processo, no qual houve condenação e execução de pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 42 do Código Penal prevê a detração do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, mas não autoriza o aproveitamento em processos distintos quando já houve execução da pena no feito originário.
4. A jurisprudência pátria admite a detração em processos diversos apenas em hipóteses excepcionais, como absolvição, impronúncia ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa, situações inocorrentes no caso concreto. 4.1. No caso concreto, a recorrente cumpriu integralmente pena restritiva de direito, absorvendo o período da custódia cautelar. Ademais, a concessão da detração em outro feito configuraria duplo crédito de pena, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.